Tribunal: STF
Processo: ARE 1500796
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. LICENÇA-GESTANTE. LEI Nº 10.261/1968 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. DEMANDA ENVOLVENDO O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO POR RELAÇÃO ESTATUTÁRIA OU DE CARÁTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à suposta violação ao art. 114, I, da CF/88.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.